Tribunal: TJDFT
Processo: 0736484-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736484-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: D. S. COSTA &amp; CIA LTDA - EPP, DELCIMAR SOUSA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (exequente) em face de decisão (id. 104665408 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0051786-31.2011.8.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de ofício à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG), B3, Secretaria da Fazenda Estadual e CENSEC. Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 105947526 dos autos principais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a d. Juíza de primeiro grau deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos nos autos, no sentido de demonstrar distinção entre o caso sob análise com os recentes julgados mencionados no pedido em questão, em violação ao disposto no art. 489, §1, inciso VI, do CPC. Argumenta que o pleito está em consonância com a jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça, que teria se posicionado diversas vezes favoravelmente a expedição de ofício às empresas descritas nos autos, haja vista constituir interesse também do Estado-Juiz realizar a prestação jurisdicional de forma efetiva e no mais breve espaço de tempo. Acrescenta que a intervenção do Poder Judiciário ainda se justifica em razão do caráter sigiloso das informações. Colaciona julgados de apoio a sua tese. Finaliza dizendo ter se utilizado de todos os meios para localização de bens da parte agravada, no entanto, todas essas tentativas teriam sido frustradas. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pela reforma da decisão a fim de que seja deferida a expedição dos ofícios solicitados, inclusive em sede liminar. Preparo (id. 30717580 – p. 2). Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, a despeito da jurisprudência mencionada pela agravante, a qual, ao menos em um juízo inicial de cognição, parece conferir certa relevância à tese recursal, certo é que as alegações da recorrente não prescindem de uma apreciação mais aprofundada visando, sobretudo, aferir a real pertinência e utilidade da medida postulada, haja vista tratar-se de solicitação de expedição de ofícios a diversas entidades. Além do mais, e especialmente, o pedido em questão não se reveste de urgência a justificar o imediato deferimento, já que os autos de origem poderão ser desarquivados a qualquer momento na hipótese de provimento do recurso, ressaltando que já se encontravam arquivados anteriormente. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora